Tribunal: TJDFT
Processo: 0002658-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, PARÁGRAFO 9°, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroboradas por exame de corpo de delito e pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
3. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
4. Impõe-se o afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, se a vítima manifestou, em audiência judicial, explícito desinteresse em receber qualquer tipo de indenização do apelante.
5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.